Tribunal: TJMT
Processo: 1060985-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WHATILA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.828.001-95 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1060985-63.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

WHATILA PEREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES,
SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 529,32 (quinhentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos),
tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

2.

Contudo, após a apresentação da defesa, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à contratação dos serviços de cartão de crédito que deram ensejo ao débito que culminou na inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito

3.

Com efeito, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da negativação, tendo juntado aos autos a declaração de abertura de conta junto à Recorrida, além de histórico de compras e faturas do cartão, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Se a empresa digitaliza fatura de consumo, e histórico no qual consta o pagamento de diversas faturas
,
entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

5.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Diante da existência dos débitos, a inserção do nome da Recorrente, em cadastro de proteção ao crédito não é ilegal e tem fundamento na mora.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023